Tribunal: TJSP
Processo: 1000878-51.2021.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Sentença de parcial procedência para condenar as corrés UNIMED RIO e UNIMED-FERJ a autorizar e custear cirurgias plásticas reparadoras não estéticas. Sucumbência recíproca. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora faz jus à

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Sentença de parcial procedência para condenar as corrés UNIMED RIO e UNIMED-FERJ a autorizar e custear cirurgias plásticas reparadoras não estéticas. Sucumbência recíproca. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão da negativa inicial de cobertura das cirurgias plásticas reparadoras. III. Razões de Decidir. 3. A negativa inicial dos procedimentos cirúrgicos foi mero aborrecimento, sem violação à honra subjetiva da autora, não caracterizando dano moral indenizável. 4. A responsabilidade pelo pagamento de sucumbência decorre objetivamente da derrota no processo, conforme art. 86, caput, do CPC. IV. Dispositivo. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Mero dissabor não configura dano moral indenizável. A responsabilidade pela sucumbência decorre da derrota no processo. Jurisprudência Citada: STJ, RESP 215.666. TJSP, Apelação Cível 1000338-82.2022.8.26.0390.